Tribunal: TJSP
Processo: 1034465-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EXAME PSICOTÉCNICO. Concurso público. Candidato a cargo de Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, excluído do concurso por reprovação na avaliação psicológica, de caráter eliminatório. Pretensão à produção de prova pericial. Admissibilidade. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.